Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA TAXA VENCIDA EM 07/2017. CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ESGOTAMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de cobrança de taxas condominiais, reconheceu a prescrição da cota condominial vencida em 07/2017, e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré a pagar ao autor os valores apontados na planilha apresentada com a inicial, decotada a parcela prescrita, correspondente às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas, além das parcelas cujo vencimento ocorrer até a deflagração do cumprimento de sentença, abatidos os valores pagos durante o curso da demanda e o valor depositado em juízo. Nas razões de recurso, o condomínio autor pretende o afastamento do reconhecimento da prescrição em relação à parcela 07/2017, bem como requer a inclusão na condenação da incidência de correção monetária, juros de mora e multa a partir do vencimento de cada parcela vencida e vincenda. Já a ré pugna pelo afastamento do ônus sucumbencial, sob o argumento de que não foi tentada a solução extrajudicial do litígio pelo autor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a alegação de ausência de interesse recursal; (ii) verificar se a taxa condominial vencida em 07/2017 está prescrita; (iii) definir se a ausência de tentativa de resolução do litígio pela via extrajudicial tem o condão de impedir a imposição do ônus sucumbencial à parte vencida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que o recurso de apelação seja considerado admissível, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida.3.1. No caso, o d. Juízo de origem, ao condenar a ré, acolheu os valores indicados na planilha de débitos acostada com a inicial, a qual abrange atualização monetária, juros de mora e multa, bem como determinou a inclusão das parcelas vincendas na condenação, evidenciando, assim, a ausência de interesse recursal do autor sobre questão em relação à qual não sucumbiu.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da fixação do Tema 949, definiu que (n)a vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação. 4.1. Ainda que as despesas condominiais tenham natureza propter rem, essa natureza não afasta a necessidade de que a respectiva ação de cobrança seja ajuizada dentro do lapso temporal de 5 (cinco) anos, com a indicação correta do polo passivo. 4.2. No caso, ainda que considerado o prazo de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020 (140 dias), infere-se que a ação para a cobrança da taxa vencida em 07/2017 foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal, evidenciando a consumação da prescrição.
5. O inciso XXXV do art. 5o da CF consagrou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 5.1. Ante o inadimplemento de obrigação líquida no seu termo, consistente em cotas condominiais, tem-se a constituição do devedor em mora, consoante o disposto no artigo 397 do Código Civil, configurando o interesse do credor para buscar a satisfação do seu crédito perante o Poder Judiciário, sendo desnecessária a tentativa de resolução do litígio pela via extrajudicial, considerando a inexistência de previsão legal.
6. O princípio da sucumbência, previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, determina que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios em favor do procurador do vencedor da ação. Em casos excepcionais, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve responder pelas despesas processuais quem deu causa à instauração da demanda. 6.1. Considerado o inadimplemento das taxas condominiais pela ré, revela-se inafastável a conclusão de que ela não só deu causa ao ajuizamento da ação, como nela restou vencida, de modo que, tanto sob a ótica do princípio da causalidade quanto sob o da sucumbência, deve ela suportar o ônus sucumbencial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento: 1. Inexiste interesse recursal do autor em relação à questão sobre a qual não sucumbiu. 2. A natureza propter rem da taxa condominial não afasta a necessidade de que a respectiva ação de cobrança seja ajuizada dentro do lapso temporal de 5 (cinco) anos. 3. Não há previsão legal de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação de cobrança de taxa condominial, devendo a parte que deu causa à ação e restou vencida na demanda suportar o respectivo ônus sucumbencial.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XXXV; CC, arts. 202, 206, § 5o, inciso I e 397; CPC, arts. 17, 85 e 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 949; STJ, REsp n. 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; TJDFT, Acórdão 1700082, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/05/2023; TJDFT, Acórdão 1976712, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06/03/2025.